Tribunal: TJBA
Processo: 8010888-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8010888-03.2025.8.05.0000 Origem: São Sebastião do Passé-BA Paciente: Oton Felipe da Rocha Fernandes Impetrante: Thales Habib - OAB/BA Nº 49.784. Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal de São Sebastião do Passé Procuradora de Justiça: Lícia Maria Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR APRECIADA EM RECENTE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. DILIGÊNCIA PROCESSUAL COMPROVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 13/09/2024, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, CP), associação criminosa (art. 288, CP), em concurso material de crimes (art. 69, CP). A impetração alegou constrangimento ilegal pela suposta ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia cautelar, bem como pelo excesso de prazo na instrução criminal. II. Questões em discussão Se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta. Se configurado o excesso de prazo na instrução criminal. Se cabível substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir Custódia cautelar apreciada em recente habeas corpus nº 8061897-38.2024.805.0000 (certidão de julgamento nº 79248721, em 21.11.24), sendo inadmitida outra medida, senão a prisional. Não conhecimento. Juízo a quo envidando esforços para alcançar designação instrutória, considerando-se a pluralidade de denunciados e a resistência de alguns, mesmo citados, em não apresentarem a defesa preliminar. Recente despacho precedente (em 14.03.2025), a impulsionar o feito. Ausência de constrangimento. IV. Dispositivo e tese Writ conhecido em parte e, na parte conhecida, denegada a ordem. Teses firmadas: “A prisão preventiva pode ser mantida quando justificada por fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito e no risco à ordem pública.” “A alegação de excesso de prazo na instrução deve ser examinada à luz da complexidade do feito, da pluralidade de réus e da regular atuação do juízo, não cabendo análise meramente aritmética.” Dispositivos legais citados: CF/88, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 288; 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 196.806/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 24/09/2024. STJ, RHC 123.814/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 08/06/2020. STF, HC 101.443/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 08/11/2011, DJe 01/02/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8010888-03.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte o writ e na parte conhecida denegar a ordem, pelas razões expostas a seguir.